Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-69.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-69.2024.8.14.0028

APELANTE: JULIA CAROLINA DE SOUSA ASSIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL ASSINADA. SAQUES REALIZADOS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos da autora. A demandante alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, sustentando ausência de informação adequada e postulando a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O banco apresentou documentação contratual assinada, extratos e comprovantes de operações financeiras demonstrando a contratação e a utilização do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram cobrança indevida apta a ensejar repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei e manifestação de vontade livre, requisitos atendidos no caso concreto, conforme art. 104 do Código Civil.

4.

A instituição financeira comprova a regular contratação do cartão de crédito consignado mediante apresentação de termo de adesão, autorização para desconto em folha e autorização para saque complementar devidamente assinados pela consumidora.

5.

Extratos, faturas e planilha evolutiva da operação evidenciam a efetiva disponibilização e utilização do crédito, incluindo saques realizados em favor da autora, circunstância que confirma a existência da relação contratual.

6.

A alegação genérica de desconhecimento da modalidade contratual, desacompanhada de prova de fraude, falsidade documental ou vício de vontade, não é suficiente para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

7.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, os descontos efetuados em benefício previdenciário mostram-se legítimos.

8.

Ausente cobrança indevida ou conduta ilícita da instituição financeira, não se configuram os pressupostos para repetição do indébito em dobro ou para indenização por danos morais.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a assinatura do contrato e a utilização do crédito pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando comprovada mediante documentação contratual assinada e evidenciada a utilização do crédito pelo consumidor.

2.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual não configura vício de consentimento quando ausente prova de fraude ou irregularidade na contratação.

3.

Comprovada a regularidade do contrato e dos descontos realizados, são indevidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 104; CPC, arts. 373, II, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJPA, ApCiv nº 0800870-85.2023.8.14.0019, Rel. Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior, 3ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, ApCiv nº 0810100-47.2024.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, ApCiv nº 0801372-73.2023.8.14.0035, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.06.2025; TJPA, ApCiv nº 0802225-33.2021.8.14.0074, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0014085-77.2018.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
JULIA CAROLINA DE SOUSA ASSIS
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A sentença, lançada ao Id. 25253893, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consta da fundamentação que a parte autora alegava ter sido induzida a contratar empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando não ter anuído com tal modalidade e requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. Todavia, o magistrado singular entendeu que a instituição financeira comprovou documentalmente a regular contratação do produto financeiro, destacando que o contrato firmado entre as partes indicava expressamente tratar-se de empréstimo pessoal consignado, com especificação do valor contratado, taxas de juros e condições da operação. Assentou, ainda, que não foram demonstrados vícios de consentimento, fraude ou ausência de informação, concluindo que a contratação ocorreu de forma válida e regular. Por conseguinte, reputou legítimos os descontos realizados no benefício da autora, afastando os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no Id. 25253894, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito consignado, mas apenas empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas, afirmando que a instituição financeira implantou modalidade contratual diversa da pretendida; (ii) que a contratação ocorreu sem adequada prestação de informações acerca das condições da operação, especialmente quanto aos juros, valor total da dívida, prazo de pagamento e natureza da contratação, em afronta aos arts. 4º, IV, e 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que os descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão, circunstância que impede a amortização do principal da dívida e torna o contrato excessivamente oneroso ao consumidor; (iv) que nunca recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito supostamente contratado, sendo que o alegado saque indicado pelo banco teria sido realizado por meio de transferência eletrônica (TED), operação incompatível com o funcionamento típico de cartões de crédito; (v) que a modalidade de crédito consignado vinculada a cartão de crédito configura prática abusiva frequentemente reconhecida pela jurisprudência, especialmente quando não há informação clara ao consumidor; (vi) que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de consumidora hipervulnerável, por se tratar de pessoa idosa, em violação ao art. 39, IV, do CDC; e (vii) que restaram configurados danos morais decorrentes dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando-se a nulidade do contrato impugnado, com a consequente inexigibilidade do débito, repetição em dobro dos valores descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., conforme documento de Id. 25253896, nas quais sustenta, em síntese: (i) a regularidade e validade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a autora firmou proposta de adesão em 22/10/2015, autorizando expressamente a reserva de margem consignável para pagamento mínimo da fatura; (ii) que o contrato foi celebrado mediante apresentação e conferência de documentos pessoais e assinatura da consumidora, inexistindo qualquer vício de consentimento; (iii) que a autora realizou operações de saque vinculadas ao cartão consignado, incluindo transação realizada em 28/10/2015 no valor de R$ 1.031,89, bem como novo saque em 13/01/2020 no valor de R$ 916,50, demonstrando a efetiva utilização do crédito disponibilizado; (iv) que o funcionamento do cartão consignado pressupõe o desconto automático do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, cabendo ao consumidor quitar o saldo remanescente mediante pagamento da fatura mensal, razão pela qual eventual aumento do saldo devedor decorre do não pagamento integral da fatura; (v) que todas as informações contratuais foram prestadas de forma clara e adequada no momento da contratação, inexistindo falha no dever de informação; (vi) que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados nem prova de cobrança indevida, motivo pelo qual não se aplicam as disposições do art. 42, parágrafo único, do CDC relativas à repetição em dobro do indébito; e (vii) que a sentença recorrida analisou adequadamente as provas dos autos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de apresentar parecer nos autos, por entender ausente interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmada entre a parte autora e a instituição financeira apelada, bem como à existência de eventual vício de consentimento e à legitimidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

O apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, alegando ausência de informações claras sobre a natureza do contrato e postulando a nulidade da avença, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Entretanto, a sentença recorrida concluiu pela regularidade da contratação e pela improcedência dos pedidos, entendimento que merece ser mantido.

Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não vedada em lei e manifestação de vontade livre e consciente. No caso concreto, verifica-se que tais requisitos foram observados.

A instituição financeira desincumbiu-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao apresentar robusto conjunto documental apto a demonstrar a regularidade da contratação. Consta dos autos o contrato de cartão de crédito consignado (ID 25253884), contendo termo de adesão, autorização para desconto em folha e autorização de saque complementar, devidamente assinados pela parte autora.

Além disso, o banco juntou extratos e demais documentos financeiros (IDs 25253885, 25253886 e 25253887), incluindo faturas e planilha evolutiva da operação, elementos que corroboram a existência da relação contratual e a regularidade dos descontos realizados.

O conjunto probatório evidencia que a contratação foi formalizada com anuência da consumidora e com autorização expressa para constituição da reserva de margem consignável, inexistindo nos autos prova de fraude, falsidade documental ou vício de consentimento.

A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratual, desacompanhada de prova concreta de irregularidade, não é suficiente para invalidar negócio jurídico regularmente celebrado.

Nesse contexto, não se verifica falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Sobre esse ponto, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem reiteradamente reconhecido a validade dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, desde que comprovada a contratação e a ciência do consumidor. Veja-se:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO E VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por aposentado em face de sentença que julgou improcedente pedido de nulidade contratual, inexistência de débito, devolução em dobro e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação simulada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em vez de empréstimo consignado tradicional, celebrado junto ao Banco BMG S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão RMC; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e abusividade na forma de cobrança; e (iii) analisar o cabimento de indenização por danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cartão de crédito com RMC foi devidamente formalizado, com assinatura do consumidor, apresentação de documentos pessoais e comprovante de recebimento dos valores contratados via TED.
4. Ausente qualquer demonstração de simulação ou vício de vontade. A alegação de desconhecimento contratual não se sobrepõe à documentação válida e clara que instrui os autos.
5. Não havendo ilicitude ou cobrança indevida, é incabível a indenização por danos morais ou a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Prejudicial de mérito afastada: a prescrição aplicável é a quinquenal do art. 27 do CDC, com termo inicial no último desconto, estando a ação proposta dentro do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e anuência do consumidor, afastando-se a tese de vício de consentimento. 2. A disponibilização dos valores contratados por meio de TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito. 3. Ausente conduta abusiva ou cobrança indevida, não há fundamento para indenização por danos morais ou devolução em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §3º, V; CDC, arts. 27 e 42, parágrafo único; STJ, Súmula 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJPA, ApCiv 0801035-02.2022.8.14.0051, rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01/04/2025; TJPA, ApCiv 0800675-70.2023.8.14.0029, rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17/06/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-85.2023.8.14.0019 – Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/10/2025)

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Moacir da Cruz Rocha, reconhecendo a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado tradicional, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante sustenta a validade do contrato, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de ato ilícito ou má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na contratação do cartão de crédito consignado (RMC); (ii) verificar se houve violação ao dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do cartão de crédito consignado foi devidamente comprovada nos autos mediante assinatura do termo de adesão, autorização de saque e utilização do valor creditado pelo autor, afastando a alegação de inexistência contratual.

4. O histórico de operações bancárias da parte autora demonstra familiaridade com a modalidade consignada, inclusive com múltiplos contratos ativos e margem consignável esgotada, o que justifica a opção pela RMC.

5. O dever de informação foi cumprido, tendo a instituição apresentado documentos com cláusulas claras e específicas quanto às características do produto contratado.

6. A utilização do cartão para compras e saques comprova a ciência e o aproveitamento do serviço pela parte autora, o que afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento.

7. A longa inércia entre a contratação (2015) e o ajuizamento da ação (2024) implica a incidência da
supressio
, inviabilizando o acolhimento da tese de nulidade contratual por ausência de manifestação tempestiva.

8. A jurisprudência dominante do TJPA reconhece a validade do contrato de cartão consignado quando demonstrada a efetiva contratação e a ausência de falha informacional.

9. Não havendo ilícito, dano ou abuso, não subsiste o dever de indenizar por danos morais ou de repetir valores em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a assinatura do contrato, a utilização dos valores e o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

2. A existência de múltiplos contratos consignados anteriores, aliada à ausência de margem consignável e à utilização dos recursos, afasta a tese de desconhecimento da modalidade RMC.

3. A inércia prolongada do consumidor em contestar a contratação configura
supressio
, inviabilizando a alegação de nulidade contratual.

4. Não há direito à indenização por danos morais ou repetição do indébito quando ausente falha na prestação do serviço, má-fé ou violação ao dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, III; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Ap. Cív. nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 23.05.2023.
TJPA, Ap. Cív. nº 0809813-98.2022.8.14.0028, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.01.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0811052-40.2022.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810100-47.2024.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha na prestação de informações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento; e (ii) se houve falha no dever de informação que justifique a repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A instituição financeira comprovou a contratação do cartão consignado mediante apresentação de termos de adesão assinados, capturas faciais, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores . 4. Ausência de prova de vício de consentimento ou de descumprimento do dever de informação, sendo evidente a ciência da parte autora quanto à modalidade contratada. 5. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) . 6. Inexistência de falha na prestação de serviço e de qualquer ilicitude que fundamente indenização por danos morais ou repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por documentos com assinatura e identificação biométrica da contratante, não havendo nulidade do negócio jurídico por alegado vício de consentimento desacompanhado de provas. 2 . A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de falha no dever de informação, tornando indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I . Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0801785-35.2021.8.14 .0107, Rel. Des. Luana de Nazareth; TJPA, Ap Cív nº 0811624-87.2023 .8.14.0051, Rel. Des . Alex Pinheiro Centeno. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013727320238140035 27538645, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA EXORDIAL. RECURSO PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014085-77.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ASSOCIADO A CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE, IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO. AUSÊNCIA DE COMPOVAÇÃO DO VICIO DE CONCENTIMENTO. CONTRATO ASSINADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1 - Cartão de crédito com reserva de margem consignada, parte consumidora que assinou o termo de adesão ao cartão de crédito BMG e autorização para desconto em folha de pagamento assim, não pode alegar desconhecimento da modalidade efetivamente contratada.

3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014406-15.2018.8.14.0039 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NO CASO EM APREÇO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO; ALÉM DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, AS FATURAS MENSAIS DO CARTÃO DE CRÉDITO COM REALIZAÇÃO DE COMPRAS/SAQUES, BEM COMO COMPROVANTE DE TED
. PORTANTO, A SENTENÇA NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802225-33.2021.8.14.0074 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/10/2023) (Grifei)

Diante de todo o exposto,
não há como acolher a tese recursal
, sendo forçoso reconhecer a validade dos contratos apresentados e a regularidade da conduta da instituição financeira.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

A exigibilidade dessa verba, contudo, permanece suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026